Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DA LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO APÓS PROVOCAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. princípio da sucumbência prevê que a parte vencida deve pagar as despesas do vencedor. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, deu causa ao litígio, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.
2. Na hipótese, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que o apelante sanou os vícios apontados (contratação por preço superior ao valor ofertado pela ampla concorrência), após determinação do TCDF, em procedimento de fiscalização iniciado pela autora/apelada. Correta a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do § 10 do artigo 85 do CPC.
3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1.076), sem análise da situação fática, violaria princípios de envergadura constitucional, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
4. Recurso conhecido e provido em parte.